Tribunal: TJDFT
Processo: 0738620-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu apenas parcialmente a suspensão de descontos mensais pactuados em contrato de empréstimo bancário. Transcrevo a decisão recorrida: “MARCOS VALERIO DA SILVA CAETANO ajuizou Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S/A, pretendendo impor à parte requerida a obrigação de se abster de descontar valores de sua conta bancária para o pagamento de parcelas de mútuos celebrados entre as partes, deduzindo como causa de pedir suposta ausência de concessão dessa autorização, bem como pedido de revogação da autorização de desconto por ele formalizado com base nas disposições contidas na Resolução BACEN 4790/2020. Em sede de tutela de urgência, requereu a imediata liberação da quantia debitada pela parte requerida em sua conta bancária, que correspondeu a 100% do valor de sua remuneração, relativa ao mês de julho de 2024, tendo o débito perpetrado pela parte ré sido realizado em 02/08/2024, conforme extrato bancário de ID 208223792. É o breve relatório. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, tenho que o pedido de tutela de urgência deduzido pelo autor em sua inicial deve, em parte, ser deferido. De início, embora o requerente alegue não ter autorizado os descontos relativos às parcelas do mútuo diretamente em sua conta bancária, tal fato não restou devidamente comprovado nos autos, sendo que sua comprovação demandará dilação probatória. Isso porque, a parte requerida não juntou aos autos os termos de contratos inerentes aos mútuos que deram causa aos descontos ora impugnados, tendo, inclusive, pleiteado em sua inicial que a parte requerida fosse compelida a exibi-los no feito com sua contestação. A parte requerida integra a Administração Pública do Distrito Federal, sendo regida, dessa forma, pelos Princípios determinados pelo artigo 37 da Constituição Federal, dentre eles o da legalidade, sendo de se presumir, dessa forma, que não promoveria os alegados descontos sem a prévia e devida autorização do mutuário. Com efeito, até que esses contratos sejam exibidos nos autos, presume-se ter a requerida agido com base em prévia autorização, de modo que a alegação do autor no sentido de que não teria autorizado o débito, por si só, não é hábil a determinar a liberação integral das quantias retidas em sua conta bancária pela parte ré. No que se refere à alegação de que teria revogado a autorização de desconto, com base na Resolução BACEN 4790/2020, com a devida vênia, a alegação é contraditória. Isso porque, se é verdade que o requerente não teria autorizado a realização dos descontos não poderia revogar autorização que não concedeu. De qualquer sorte, o artigo 422 do Código Civil estabelece que “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e da boa-fé”. Em se considerando, até prova em contrário, que a parte autora autorizou a realização dos descontos diretamente em sua conta bancária para o pagamento das parcelas do mútuo, ante o acima exposto, temos que a forma estabelecida entre as partes para a realização do pagamento das parcelas do mútuo, por óbvio, que integra o contrato, sendo levada em consideração, inclusive, como fator para a fixação de taxa de juros remuneratórios mais atrativas para o consumidor. É de notório conhecimento que, nessa espécie de contrato, a composição da taxa de juros remuneratórios leva em consideração diversos fatores, tais como o custo com funcionários, “spread bancário” e, principalmente, o risco de inadimplência, que é mitigado quando o pagamento se dá diretamente em folha de pagamento e/ou mediante desconto em conta bancária. Não há, em princípio, qualquer abusividade no estabelecimento dessa forma de pagamento, já que ela, em tese, garante a cobrança de uma menor taxa de juros em favor do consumidor, caso fosse adotada forma diversa de pagamento, tal como o boleto bancário, sendo de se concluir, dessa forma, em princípio, pela inexistência de qualquer abusividade. Com a devida vênia, tenho que a alteração do modo de pagamento pactuado traria desequilíbrio contratual em desfavor da instituição financeira, sem que a parte autora alegue e/ou comprove qualquer fato hábil a justificar a alteração das bases objetivas dos negócios jurídicos em questão. Com efeito, até que se comprove a falta de autorização de desconto direto em conta bancária, o que demandará dilação probatória, não há que se falar na incidência do regramento estabelecido pela Resolução BACEN 4790/2020 à espécie. No que se refere à retenção integral da remuneração do autor para o pagamento das parcelas do mútuo, tenho que a parte requerida incorreu em ilegalidade/abusividade, devendo, nesse ponto o pedido de tutela de urgência ser parcialmente acolhido. Aqui não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema Repetitivo no 1.085, assentou a tese de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Assim, os descontos realizados diretamente em conta corrente, previamente autorizados pela parte requerente, não estão sujeitos, em tese, à limitação de 30% de sua remuneração, devendo, em regra, nesse ponto, prevalecer a manifestação de vontade das partes. Ocorre que no caso específico dos autos, a alegação da parte requerente é no sentido de que esses descontos estariam a comprometer 100% de sua remuneração líquida. Da leitura dos extratos bancários e contracheques trazidos pela parte requerente, observa-se que a autora auferiu remuneração líquida no valor de R$ 3.990,77 (ID 2082245489), tendo a parte requerida, no mesmo dia em que depositada a remuneração do autor por seu órgão pagador, debitado a integralidade dessa quantia para o pagamento das parcelas dos mútuos (ID 208223792), comprometendo, dessa forma, a subsistência da parte requerente, dado o caráter alimentar da verba em discussão. Ainda que, em regra, deva prevalecer o Princípio da Livre Manifestação de Vontade, tal Princípio não é absoluto, na medida em que a ninguém é dado renunciar a seu mínimo existencial, sob pena de violação ao Princípio da Dignidade da Pessoal Humana. Aqui, temos que a Constituição Federal assegurou como direito social, a todos os trabalhadores urbanos ou rurais, a garantia do salário mínimo, devendo a quantia fixada a esse título ser suficiente para atender as necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família (art. 7o, IV, da CF/88). Nessa toada, o Constituinte Originário também garantiu àqueles que percebem remuneração variável salário nunca inferior ao mínimo (art. 7o, VII, da CF/88). Ainda que, eventualmente, se considere que a norma que estabelece que o salário mínimo deve garantir o custeio de todas as despesas descritas no artigo 7o, IV, da Constituição Federal de 1988, tenha “caráter programático”, dado que nem sempre a “realidade fática” corresponde à “realidade jurídica”, não há como se olvidar que o parâmetro fixado pelo Constituinte Originário, para a garantia material do mínimo existencial, é objetivo. Com efeito, em sendo o mínimo existencial de cada “súdito/cidadão” do Estado um direito indisponível, tenho que não poderia a parte requerente, ainda que capaz para a prática dos atos da vida civil, dispor da integralidade de sua remuneração para o pagamento de parcelas de mútuos bancários, sem fazer a reserva para si, ao menos, de quantia equivalente a um salário-mínimo. De igual sorte, também caberia à instituição financeira ré, quando da contratação, observar, minimamente, os Princípios da Dignidade da Pessoa Humana e da Função Social do Contrato. Mormente, por integrar a parte requerida a Administração Pública Indireta do Distrito Federal, que é regida pelos Princípios, dentre outros, da Legalidade e da Moralidade. Nesse ponto, cabe aqui destacar, inclusive, a recente e importante inovação legislativa advinda pela Lei 14.181/2021, que dispôs sobre a temática do “superendividamento”, tanto sob a perspectiva da prevenção, instituindo critérios para evita-lo, como também sob a perspectiva do tratamento, trazendo medidas para mitigar seus efeitos. O referido diploma legal reforça a necessidade premente de as instituições financeiras observarem o Princípio Social do Contrato e da Boa-fé, quando da oferta de crédito no mercado, devendo atuar de maneira responsável ao disponibilizar esse crédito (art. 54-D, II, do CDC). Esse “atuar de maneira responsável” passa, necessariamente, não só pela análise dos riscos da contratação, como o da inadimplência, mas também pelo dever zelar pela integridade do consumidor, parte vulnerável dessa relação, não sendo dado à instituição financeira avançar sobre o mínimo existencial do mutuário para satisfazer o seu crédito. Pensar de maneira diversa, seria permitir uma atuação “predatória” do agente financeiro, completamente descolada dos Princípios que integram o Ordenamento Jurídico Vigente (Dignidade da Pessoa Humana, Eticidade, Socialidade, Função Social do Contrato, Boa-fé, dentre outros tantos), o que não pode ser admitido. Feitas essas considerações, entendo que o pedido de tutela de urgência deve ser, em parte, deferido, a fim de se garantir à requerente a utilização mensal de valor equivalente a 01 (um) salário-mínimo, a fim de que seja garantido seu mínimo existencial, sem, todavia, se deixar de observar a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema 1.085. Por fim, ressalte-se que não há que se falar, ao menos por ora, em restituição de valores cujos descontos tenham ultrapassado esse limite. Isso porque, a parte requerente não nega a existência da contratação, tampouco alega eventual excesso de cobrança, informando, todavia, o comprometimento de seu mínimo existencial, dado o patamar em que os descontos estão sendo realizados. Em caso análogo ao dos autos, nesse mesmo sentido já se manifestou o eg. TJDFT. Confira-se: “DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. COBRANÇA DE ENCARGOS. RETENÇÃO DA TOTALIDADE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 1085. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. APLICAÇÃO DE MULTA. AFASTADA. ESTORNO DOS VALORES. DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O art. 300, caput e parágrafo 3o, do Código de Processo Civil-CPC, há necessidade dos seguintes requisitos para a concessão da tutela provisória: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e 3) a reversibilidade dos efeitos da decisão. 2. O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil (CC). O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse ao superendividamento. 3. Nos contratos de empréstimos comuns, a lei não estabeleceu limites e permite que as parcelas sejam descontadas na conta corrente, sobre o salário, por autorização revogável do mutuário, a fim de prestigiar a autonomia da vontade dos contratantes. 4. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 5. A tese afirma a licitude, em abstrato, dos descontos em conta corrente autorizados pelo mutuário e a consequente inviabilidade da analogia automática à fração máxima prevista para os créditos consignados. Não impede, contudo, a análise da abusividade dos descontos no caso concreto, a partir de outros elementos, notadamente o grau de comprometimento da renda do consumidor. 6. O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. 7. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é a liberdade de contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, a mesma instituição que continua a conceder crédito e novos empréstimos a consumidor que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira, age em desacordo com a boa-fé. Nesses casos, há claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional de dignidade da pessoa humana. 8. Não se trata de afastar o Tema 1.085 (STJ), mas de diferenciar a situação do superendividado. O Tema 1.085 se baseia em situação de normalidade, ou seja, quando o nível de endividamento se encontra em parâmetros razoáveis, o que indica pleno exercício da liberdade e direito de escolha do consumidor. Nas situações de superendividamento, os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, devem ser limitados a percentual que resguarde o princípio da dignidade da pessoa humana. O devedor não pode ser privado de manter suas necessidades básicas e as de sua família. 9. Na hipótese, os extratos bancários apresentados demonstram que o agravado retém a integralidade do valor recebido pelo agravante, para pagamento de empréstimos. Há claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional dignidade da pessoa humana. Portanto, é proporcional e razoável a limitação dos descontos em conta corrente no patamar de 40% da remuneração do agravante, abatidos os descontos compulsórios. Presente a probabilidade do direito. 10. O perigo de dano consiste no fato de que, com a retenção integral dos seus proventos, o agravante fica privado do mínimo para sua subsistência. Ademais a tutela é reversível: caso os pedidos do autor sejam julgados improcedentes, o agravado poderá voltar a realizar os descontos integralmente, até a satisfação da dívida. 11. Recurso parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada”. (Acórdão 1855704, 07540765820238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Em face do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência formulado pela autora em sua petição inicial, de modo que determino à parte requerida que, em até 05 (cinco) dias, restitua à parte requerente quantia equivalente a 01 (um) salário mínimo, inerente a sua remuneração relativa ao mês de julho de 2024, debitado de sua conta bancária em 02/08/2024, bem como que se abstenha, até o julgamento definitivo da ação e/ou prolação de decisão em sentido contrário, de efetuar novos descontos na conta bancária do autor, por ele utilizado para o recebimento de sua remuneração/proventos de aposentadoria, com vistas ao pagamento de parcelas de mútuos/empréstimos celebrados entre as partes, de maneira a reduzir os valores lá depositados a uma quantia inferior ao valor de um salário mínimo, sob pena de arresto eletrônico em suas contas bancárias de quantia equivalente ao dobro do acima descrito. Em outras palavras: quando da realização dos descontos das parcelas do(s) mútuo(s), deverá a parte requerida, Banco de Brasília S/A, preservar na conta bancária da parte autora valor igual ou superior a um salário mínimo, sob pena de, em não o fazendo, ser arrestado da conta bancária da instituição financeira requerida quantia equivalente ao DOBRO da quantia mínima aqui fixada (dobro de um salário mínimo), a fim de se garantir à parte requerente o seu mínimo existencial. Cite-se e intime-se a parte requerida para que cumpra a presente decisão, bem como para que, em até 15 (quinze) dias, caso queira, apresente resposta à ação, sob pena de revelia e confissão, fazendo-se as demais advertências de praxe. Advirta-se a parte ré de que, com a contestação, deverá exibir os termos de contratos dos mútuos que deram causa aos descontos em discussão e/ou algum documento a demonstrar que a parte autora teria autorizado a realização desses descontos, sob pena de preclusão. Defiro à autora a gratuidade de justiça, que já se encontra anotada.” Pretende o Agravante a cessação total dos descontos em face de ter cancelado a autorização para os mesmos. É o relatório. Mantenho provisoriamente a decisão recorrida. Existe um contrato celebrado entre as partes que autoriza os descontos, o que, em princípio, importaria em manter a avença tal como pactuada. Houve a notificação para cancelamento de autorização dos descontos, cuja validade será objeto do mérito do processo. Entretanto, diante do caso concreto em que o valor descontado abrangeu o salário do Agravante, houve por bem o MM Juiz, acertadamente, liminar esse desconto de maneira a ficar em conta, pelo menos, um salário-mínimo, valor-base para o mínimo existencial. Assim, até ulterior pronunciamento do Colegiado, mantenho a decisão surtindo seus efeitos, prosseguindo-se no recurso na forma da lei. Intime-se o Agravado para responder. Brasília, 19 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator